Tribunal: STF
Processo: AI 545400
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Recurso especial.
   Prejudicialidade. Improcedência. Decisão mantida. Recurso
   especial pendente de julgamento não prejudica a decisão em
   recurso extraordinário não conhecido por falta de pressuposto de
   admissibilidade.
2.      RECURSO. Extraordinário.
   Prequestionamento. Falta. Agravo de instrumento não provido.
   Aplicação das súmulas 282 e 356. Não se admite recurso
   extraordinário quando falte prequestionamento da matéria
   constitucional invocada.
3.      RECURSO. Embargos de declaração.
   Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão,
   obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos
   rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos
   declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório,
   salvo quando a modificação figure conseqüência inarredável da
   sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato
   embargado.